Tribunal: CARF
Processo: 13896.912183/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.912183/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.674 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2008
ESTIMATIVA. APURAÇÃO COM BASE EM RECEITA BRUTA E
ACRÉSCIMO. ALTERAÇÃO PARA APURAÇÃO COM BASE EM
BALANÇO
DE
SUSPENSÃO
OU
REDUÇÃO.
RECOLHIMENTO
INDEVIDO NÃO CARACTERIZADO.
A teor do que dispõe o enunciado no 84 da Súmula CARF, é possível a
caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do
recolhimento de estimativa. A caracterização do pagamento indevido tem por
pressuposto a ocorrência de erro no cálculo ou no recolhimento da estimativa,
não se incluindo nesse rol a hipótese de mudança de opção quanto à sistemática
de cálculo das estimativas, formalizada definitivamente quando o contribuinte
determina o valor inicialmente recolhido com base na receita bruta e
acréscimos ou em balancetes de suspensão/redução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.912183/2009-69
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.674 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.912183/2009-69

Relatório
AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA recorre a este Conselho, com
fulcro no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
objetivando a reforma do Acórdão no 06-045-130 da 1a Turma da DRF Curitiba que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
O contribuinte transmitiu DComp pleiteando indébito de estimativa referente ao
mês de setembro de 2008. O crédito não foi reconhecido, pois o DARF em questão estaria
totalmente alocado a débito confessado em DCTF.
Aduziu que recolheu a estimativa de IRPJ daquele período equivocadamente, pois
haveria levantando apurado prejuízo fiscal até aquele período.
Em sua manifestação de inconformidade, aparentemente quis alterar a origem de
seu crédito para saldo negativo de IRPJ, pois teria se equivocado no preenchimento da
PER/DComp. Haveria também erro no preenchimento da DIPJ.
A DRJ de origem não acatou o pedido do contribuinte, quer em razão da
impossibilidade de retificação de DComp após a prolação do despacho decisório, quer por conta
da ausência de provas sobre suas alegações.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário dando um giro
argumentativo, retornando a requerer o direito à apuração do pagamento indevido de estimativa.
Anexou cópia da DIPJ retificadora, dos comprovantes de recolhimento,
demonstrativo de imposto de renda na fontee DComps referentes a estimativas extintas por
compensação referentes a alguns meses de 2008, requerendo o provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.674 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.912183/2009-69

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tesmpestivo e assinado pelo próprio representante legal do
contribuinte. Preenchidos todos os seus pressupostos processuais, dele tomo conhecimento.
2
MÉRITO
Pois bem, trata-se de declaração de compensação cuja origem do crédito pleiteado
é o pagamento de estimativa supostamente de forma indevida.
Em que pese a alteração dos argumentos do contribuinte, resta evidente que, em
sede de recurso voluntário, o contribuinte confirma que o crédito pleiteado realmente é aquele
informado em sua PER/DComp, não havendo que se falar em sua retificação.
Quanto à possibilidade de pagamento de estimativa ser considerado pagamento
indevido, a matéria não mais é controvertida, tendo sido, inclusive, editada a Súmula CARF no
84 sobre o tema, conforme transcrita a seguir:
Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata
da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Compulsando os autos, verifica-se que a DIPJ apresentada pelo contribuinte
indica apuração de prejuízo fiscal até o mês de setembro de 2008.
Ocorre, contudo, que o contribuinte afirma, taxativamente, que efetuou
recolhimento inicial de estimativa com base em receita bruta e somente depois constatou que
poderia não tê-la recolhido se levasse em consideração o balancete de suspensão!!! Veja-se (fl.
278):
9. Ocorre que após o pagamento do IRPJ de setembro de 2008 foi verificado que o IRPJ
devido calculado com base no lucro real de setembro pelo balancete de suspensão ou
redução deduzido as antecipações realizadas em janeiro a agosto resultaria em um IRPJ
a pagar a menor em comparação com o IRPJ a pagar apurado no regime estimado. [sic]
Ora, nesse caso, o pagamento de estimativa, com base em receita bruta e
acréscimo, não se mostra indevido. Poderia o contribuinte optar por essa forma de pagamento
estimado ou então levantar balancete e apurar o total de imposto de renda devido até setembro de
2008, confrontando com as antecipações já recolhidas ou compensadas e o imposto de renda
retido na fonte. Mas, uma vez recolhido com base na receita bruta e acréscimo, somente haveria
de se falar em recolhimento indevido se houvesse algum erro quanto à determinação desse valor
pago nessa forma de antecipação.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.674 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.912183/2009-69

A redação original da Súmula CARF no 84 possuía redação que levava a crer que
o pagamento indevido ou a maior de estimativa sempre caracterizaria indébito1.
A fim de evitar discussões despropositadas a respeito do tema, a redação desse
enunciado foi alterada para deixar claro que não se trata de direito absoluto o indébito de
estimativa, e sim uma possibilidade ante à análise do caso concreto.
Conforme se observa, a alteração na redação desse enunciado (na esteira do citado
precedente) deixa mais claro que, nem sempre, o pagamento de estimativa em valores superiores
ao que poderiam ser pagos pode ensejar o direito à restituição ou compensação, como, por
exemplo, no caso analisado nos presentes autos.
Ocorre que se o pagamento de estimativa foi realizado na sistemática da receita
bruta e acréscimo, sendo esse o valor informado pelo contribuinte em DCTF, a constatação
posterior de que poderia ter reduzido o valor recolhido, ou mesmo suspendido o pagamento com
base em balanço/balancete de redução/suspensão não significa que houve erro na apuração da
estimativa, mas sim que a opção levada a efeito pelo contribuinte talvez não tenha sido a que
redundava em menor antecipação do IRPJ/CSLL devidos ao final do ano-calendário.
Acerca da distinção entre erro e opção, peço vênia para transcrever excerto do
voto condutor do Acórdão no 1301-004.652, de lavra do sempre brilhante Conselheiro Roberto
Silva Junior:
Segundo Orlando Gomes,
Erro é uma falsa representação que influencia a vontade no processo ou na
fase da formação. Influi na vontade do declarante, impedindo que se forme
em consonância com sua verdadeira motivação. Tendo sobre um fato ou
sobre um preceito noção inexata ou incompleta, o agente emite sua vontade
de modo diverso do que a manifestaria, se deles tivesse conhecimento exato,
ou completo. Crê verdadeiro o que é falso, ou falso o que é verdadeiro
(Doneau).
A palavra erro tem, na sua linguagem jurídica, sentido amplo,
compreendendo até o equívoco na declaração de vontade e na sua
transmissão. Além do erro na motivação, considera-se o erro na declaração.
Aos dois tipos dá-se modernamente igual trato. (g.n.) (Introdução ao Direito
Civil. 17a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2000, P.417) [grifos do original]
Erro, de acordo com o trecho acima transcrito, é uma falsa percepção ou falso
entendimento que deturpa a formação da vontade. A vontade é viciada pelo equívoco na
percepção da realidade. É também erro, segundo o citado jurista, o equívoco na
exteriorização da vontade, que acaba gerando um divórcio entre a vontade real e o
conteúdo da declaração.

1 Redação antes da alteração realizada na Sessão Extraordinária de 03/09/2018: “Súmula CARF no 84: Pagamento
indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo
passível de restituição ou compensação.”
Além do fato de ter que se analisar se o suposto pagamento indevido compôs ou não o saldo negativo, levou também
à alteração de redação o fato de que se a opção do contribuinte foi o pagamento da estimativa com base na receita
bruta e acréscimo, não haveria que se falar em incorreção se, posteriormente, o contribuinte percebe que, com a
apuração de balancete, poderia suspender ou reduzir o recolhimento.
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.674 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.912183/2009-69

Esta última hipótese é a que se verifica nos casos de inexatidão e de equívocos cometidos
no preenchimento de declarações entregues ao Fisco pelo sujeito passivo.
Uma vez comprovado o erro, a declaração deve ser corrigida.
Porém, a prova do erro compete ao sujeito passivo. A ele incumbe demonstrar que a
declaração não está alinhada com a vontade. Para tanto, pode, a depender do caso
concreto, se valer de um ou alguns dentre vários elementos probatórios, tais como outras
declarações apresentadas na mesma época, a escrita contábil ou fiscal contemporânea aos
fatos, contratos e mesmo a conduta materializada na apuração e recolhimento dos
tributos, tudo de modo a evidenciar de forma plausível a vontade real em desacordo com
a declaração.
É necessário, neste ponto, destacar que não é erro, no sentido jurídico, a opção que o
contribuinte faça de forma regular por uma dentre as diversas possibilidades que a
lei lhe faculta, ainda que posteriormente a escolha se revele desvantajosa. É o que
acontece, por exemplo, com pessoa jurídica que opta por apurar o IRPJ na forma do lucro
presumido, e, meses depois, constata que o lucro real seria menos oneroso. Nessa
hipótese, não se admite, sob a alegação de erro, cancelar a opção pelo lucro presumido,
adotando no mesmo ano a sistemática do lucro real. Em suma, opção não é erro. [grifos
nossos]
Nesse mesmo sentido, veja-se, por exemplo, o voto condutor do aresto de um dos
precedentes que deu ensejo à Súmula CARF no 84 (Acórdão no 1101-00.330) de lavra da ilustre
Conselheira Edeli Pereira Bessa:
Ainda, ao interpretar que somente as estimativas devidas na forma da Lei n° 9.430/96
são passíveis de dedução na apuração anual do IRPJ ou da CSLL, concluo que, mesmo
após o encerramento do ano-calendário, se o contribuinte identificar um erro em sua
apuração e ele repercutir não só em sua apuração final, mas também no resultado de
seus balancetes de suspensão/redução, tem ele o direito de pleitear o indébito na data do
recolhimento da estimativa correspondente, ao invés de apenas reconstituir a apuração
anual do IRPJ ou da CSLL.
Esta interpretação, friso, tem por pressuposto a ocorrência de erro no cálculo ou
no recolhimento da estimativa. Não está aqui abarcada a mudança de opção
quanto à sistemática de cálculo das estimativas, formalizada definitivamente
quando o contribuinte determina o valor inicialmente recolhido com base na
receita bruta e acréscimos ou em balancetes de suspensão/redução.[grifos nossos]
Por essas razões, não há como prosperar o pleito da Recorrente.
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.674 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.912183/2009-69

3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital